Tribunal: STF
Processo: Rcl 79077
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRESCINDIBILIDADE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGOU PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.